Tribunal: STF
Processo: ARE 1511178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



     “Ementa: Agravo de instrumento - Ação civil pública Improbidade administrativa - Decisão agravada que homologou o pedido do parquet de desistência da ação em relação as empresas “offshores” integrantes do polo passivo Possibilidade - Inexistência de litisconsórcio necessário - Empresas que foram utilizadas apenas como instrumentos para a remessa de dinheiro - Quantia que, ademais, já foi repatriada Recurso não provido.”



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 23):



     “(...) as beneficiárias diretas do ato, num passe de magia, deixaram de ser parte no processo. Em outras palavras, com a rejeição dos Embargos declaratórios pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todas as questões postas em sede de declaratórias deixaram de ser analisadas à luz do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, já devidamente prequestionado, remanescendo, da mesma forma, a negativa de vigência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal uma vez que o V. Acórdão não esclareceu o que autoriza o tratamento individual das empresas postadas no polo passivo da demanda e não o solidário como vem na própria inicia, considerando-se, ainda, que o aleijão que se verificará no curso da instrução processual tornará impossível trazer aos autos a prova da verdade dos fatos, cerceando tal direito às partes.”



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 30).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 10, pp. 2-10):



     



    “No caso em exame, observa-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou contra (i) Celso Roberto Pitta do Nascimento, (ii) Mendes Junior Engenharia S/A, (iii) Mendes Junior Montagens e Serviços Ltda., (iv) Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, (v) Construtora OAS Ltda., (vi) Rachelle Abadi, (vii) Edmundo Safdié, (viii) Camille Froidevaux, (ix) Yokon River Limited., (x) Half Moon Investment Limited, (xi) Winton Capital Resources Limited e (xii) Cutty International Limited e (xiii) Loeb&Partners LLP, ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa, objetivando a condenação dos réus pela prática das condutas previstas no artigo 9, caput e incisos I e VII, da Lei 8.429/1992, conforme descrito na petição inicial (fls. 28/77): 



    (...)



    Em decorrência dos fatos narrados, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a condenação dos requeridos à “perda da função pública que estiverem exercendo (exceto as empresas), perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente aos seus patrimônios, especialmente o total máximo identificado nos Estados Unidos, Suíça, Guernsey e Liechtenstein, de U$ 1.267.052,67, equivalente a R$ 2.952.232,72, em favor de CELSO ROBERTOPITTA DO NASCIMENTO, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos (exceto as empresas), pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 10 anos (art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992), bem como ao ressarcimento do valor depositado no exterior (caso não seja repatriado e se não for aplicada a Lei n. 4.429/1992), conforme o art. 159 do Código Civil de 1916”.



    Com o ajuizamento da demanda, o Juízo de primeiro grau determinou cautelarmente a indisponibilidade de bens (exceto contas correntes) dos demandados, inclusive da agravante, até o valor atribuído à causa, tendo determinado, ainda, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos réus domiciliados no Brasil, bem como a notificação das partes requeridas para apresentação de defesa prévia.



     Ato contínuo, após diversas tentativas frustradas de notificação das demandadas, YUKON RIVER LIMITED, HALF MOON INVESTIMENTGROUP LIMITED, WINTON CAPITAL RESOURCES LIMITED e CUTTYINTERNATIONAL LIMITED, o Ministério Público de São Paulo pleiteou a exclusão delas do polo passivo, tendo em vista que, por serem empresas do tipo offshore, com suas sedes em paraísos fiscais, utilizadas precipuamente para a remessa de valores subtraídos dos cofres públicos, poderiam ser consideradas “fantasmas”. Em 31.03.2016, o Juízo de origem, encampando as razões do autor, houve por bem homologar a desistência da ação em relação às mencionadas empresas, as quais sequer haviam sido citadas, ausente, ademais, litisconsórcio necessário (fls. 20/21). E, na espécie, em que pesem as razões expostas pela ora agravante, tem-se que a r. decisão de primeiro grau merece mantida. Como se sabe, a qualidade ou necessidade do litisconsórcio definese pela natureza pedido e da causa de pedir presentes na petição inicial.



    (...)



    No caso em exame, do cotejo das ações empreendidas pelas empresas ora excluídas do polo passivo e daquelas imputadas aos demais réus, verifica-se que não há, como pretende fazer supor a agravante, unicidade de desígnios que justifique a imprescindibilidade de citação de tais empresas. Com efeito, as offshores supracitadas, ao que consta, foram criadas para serem utilizadas apenas como mero instrumento para a remessa de dinheiro para contas correntes localizadas fora do Brasil.



     Ressalte-se, ainda, que “o valor que passou pelas contas das referidas empresas, de mais de US$ 1.000.000,00, foi repatriado pelo Ministério Público em 2006 e se encontra depositado e bloqueado em conta judicial vinculada ao processo, em primeiro grau, nos autos da ação civil de improbidade administrativa mencionada” (fls. 111), não havendo prejuízo, portanto, pela exclusão de tais empresas do polo passivo da demanda. 



    Ademais, com bem observou a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, a exclusão das empresas evita a procrastinação desnecessária da lide, donde sem cabimento a reinserção pretendida pela ora agravante (fls. 136/140). 



    Em suma, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e ressalvada a ausência de estabilização da ação em trâmite, bem como a inexistência de prejuízo ao interesse público, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, tal como lançada.”



     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS RÉUS E OS INFLUENCIADORES DIGITAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE ELEITORAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Ante a ausência de mudança de entendimento jurisprudencial, não há falar no caso em afronta aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1452134 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29-09-2023) (grifei)



     “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo e Processual Civil. Policial Militar. Promoção. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da não existência de litisconsórcio passivo necessário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 868181 ED, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15-12-2015) (grifei)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente